Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018328-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I - CNPJ: 26.812.586/0001-82 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 487.583.021-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 487.583.021-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I - CNPJ: 26.812.586/0001-82 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO 1o APELO E NÃO CONHECEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – PEDIDO DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VINCENDAS ATÉ A DATA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE, EM PARTE – MANEJO DE RECURSO QUE ENCORAJA A MAJORAÇÃO DO VALOR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de condenação por obrigação de prestações periódicas, em atenção ao princípio da economia processual, devem ser incluídas as parcelas vincendas da taxa condominial até a data do efetivo pagamento.

Devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados em dissonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor insuficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo inadequado para o bom exercício da profissão, sobretudo diante do manejo de recurso proveitoso à parte.

Tratando-se de beneficiário da assistência gratuita, a exigibilidade do pagamento das custas processuais ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, caso a situação econômica do beneficiário não seja alterada.

Estabelecida na sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, falta interesse recursal ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Têm-se em estima recursos de apelação cível interpostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇÃO I e por MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA em face da sentença de Id. 77121478, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo que, nos autos da Ação de Cobrança no 1018328-25.2018.8.11.0041, ajuizada pelo sobredito Condomínio em desfavor de Marcos Antônio Rodrigues de Arruda, julgou procedente a demanda e condenou o apelado a pagar: a) as taxas de condomínio vencidas trazidas na inicial, corrigidos, monetariamente, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) as taxas de condomínio vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença; c) a multa de 2% (dois por cento) do valor total do débito, nos termos do art. 1.336, § 1o, do CC; e d) as custas processuais e os honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.

Em suas razões de Id. 77121487, o Condomínio Residencial Ipiranga Seção I, primeiro apelante, requer a reforma da sentença para incluir na condenação as taxas condominiais vincendas até a data do efetivo pagamento, assim como a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o segundo recorrente, Marcos Antônio Rodrigues de Arruda, nas razões acostadas ao Id. 77121491, pretende a suspensão ou isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os fundamentos recursais contrapostos.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de execução proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇÃO I em face de MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA, com o objetivo de cobrar as taxas condominiais vencidas no período compreendido entre 05/05/2016 a 05/06/2018, cujos valores totalizam R$10.742,70, referente ao apartamento 302 do bloco A1, que compõem o Condomínio Residencial Ipiranga Seção I.

A Magistrada
a quo
julgou procedente a demanda e condenou MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA a pagar as taxas de condomínio aduzidas na inicial, bem como as vencidas no curso da ação, até o trânsito em julgado da sentença, e, ainda, ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor total do débito.

Condenou-o, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, determinado a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos.

Em suas razões, de Id. 77121487, o Condomínio requer a reforma da sentença para incluir na condenação os as taxas condominiais vincendas até a data do efetivo pagamento, bem como a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 20%.

Por sua vez, o recorrente Marcos Antônio Rodrigues de Arruda, nas razões acostadas ao Id. 77121491, pretende a suspensão ou isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

A irresignação manifestada pelo Condomínio merece ser parcialmente acolhida.

Quanto ao termo para a condenação ao pagamento de taxas condominiais vincendas em ação de cobrança, o colendo Superior tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que:

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA E FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. VIABILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO DEMANDANTE E ALEGADA IMPRESTABILIDADE QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, parcialmente confirmada pelo acórdão da apelação cível, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

3. O pagamento de cotas condominiais vincendas não pagas no período em que perdurar a relação obrigacional inclui-se na condenação, ainda quando não formulado tal pleito na inicial da ação de cobrança.

4. A falta de prequestionamento e o necessário revolvimento de matéria fático-probatória obstam o conhecimento do apelo extremo quanto à alegação de que o demandante não teria comprovado a inadimplência das taxas condominiais vincendas.

5. Consoante o disposto no art. 398 do CPC, admite-se a juntada de documentos à demanda em qualquer fase processual, desde que respeitado o contraditório.

6. A alegação de imprestabilidade de documentos juntados para fins de comprovação do direito alegado pelo recorrido é tema cuja análise é vedada, na via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n.

7/STJ.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp 1293490/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 29/05/2015, Grifo nosso)

Realmente, as taxas condominiais possuem data de vencimento e valor certos, dessa forma a obrigação é líquida e certa.

O inadimplemento dessas taxas configura a mora
ex re,
assim o valor do débito deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir do vencimento de cada prestação, incluindo-se na condenação, por força do artigo 323 do Código de Processo Civil as taxas condominiais devidas até o efetivo pagamento.

Realmente, estabelece o sobredito dispositivo que :

Art. 323 CPC/2015 – Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá -las ou de consigná -las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação . ”

Assim, por tratar-se, no caso, de obrigação de prestações periódicas, em atenção ao princípio da economia processual, devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas da taxa condominial até a data do efetivo pagamento, consoante requerido pelo Condomínio recorrente.

Do valor dos honorários sucumbenciais.

Da mesma forma, no que diz respeito à majoração do valor estabelecido a título de honorários de sucumbência recursal, razão assiste ao primeiro recorrente, em parte.

Na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação/causa.

Isso porque a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Pretende o recorrente que seja estipulada a monta de 20% a título de honorários de sucumbência.

Tenho que o montante inicialmente fixado, ao meu sentir, atendia aos ditames da norma processual legal, valorizando adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos. Lado outro, considerando o manejo do presente recurso, do qual decorre proveito ao recorrente, sopesando-se ainda a modesta complexidade da causa e a diligência do causídico, tem-se por bastante o estabelecimento da verba na monta de 15% da condenação.

Da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Lado outro, falta interesse recursal ao pedido de suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas judiciais, porquanto esta já foi determinada na sentença, veja-se:

“Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.”

Dispositivo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO SEGUNDO APELO APELO
aforado por MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA
.
Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO,
interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇÃO I,
para os fins de incluir na condenação as taxas condominiais vincendas até a data do pagamento, bem como para aumentar o valor de honorários sucumbenciais para a monta de 15% do valor da condenação.

Nos demais termos, mantenho, incólume, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021